Tribunal: TJDFT
Processo: 0740938-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE HOSPITAL E PACIENTE. COBRANÇA POSTERIOR À INTERNAÇÃO DE MATERIAIS. INDEVIDA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL N RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito em nome da requerente junto à requerida em relação aos materiais OPMSe, no valor de R$ 5.750,00, bem como determinar à requerida que promova a retirada de quaisquer anotações restritivas vinculadas à essa dívida dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega que o dever do plano em dar cobertura aos serviços médicos utilizados pela autora não afasta o dever dela e da responsável de arcarem com as despesas que deram causa junto ao efetivo prestador desses serviços, quando o plano negar cobertura e deixar de cobrir as despesas. Sustenta a licitude da cobrança da dívida à paciente, pois não lhe foi pagar pelo plano de saúde. Afirma a necessidade de se respeitar os termos do contrato celebrado entre a parte autora e o hospital. Aduz a ausência de comprovação dos danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade da cobrança de dívida hospitalar de paciente beneficiária de plano de saúde, bem como a regularidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e se desses fatos decorre indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
4. A parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença, postulando a reforma desta. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade postulado pela recorrida em contrarrazões. Preliminar rejeitada.
5. Entre o beneficiário de plano de saúde (consumidor final) e o fornecedor de serviço (hospital ou clínica) não há relação jurídica, o que afasta a sua responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes da execução do contrato firmado entre hospital e plano de saúde. Tratando-se de paciente, segurado de plano de saúde, a cobrança da dívida deve ser direcionada à operadora de saúde, salvo nos casos em que previamente informado da recusa do plano de saúde em arcar com as despesas hospitalares. Neste sentido: (Acórdão 1717614, 0702818-40.2022.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.)
6. Neste contexto, o contrato de adesão celebrado entre o hospital e o paciente no ato de sua internação e que o responsabiliza solidariamente pelas despesas não custeadas pelo plano de saúde somente tem validade caso o paciente seja informado a cada procedimento ou material negado pela operadora, o que não se verifica no caso concreto, porquanto, durante a internação da autora não lhe foi dada nenhuma informação sobre recusa do plano de saúde em custear os materiais posteriormente cobrados (ID 65241771 - Pág. 1).
7. Com efeito, verifica-se dos documentos de ID 65241771 e 65241772 que a autora somente foi notificada da negativa de cobertura dos materiais quatro meses após a internação e que, após pedido de reconsideração, o plano de saúde autorizou a cobertura dos materiais, emitindo a respectiva guia.
8. Deste modo, evidenciada a inexistência da dívida face a autora, impõe-se a reparação a título de danos morais, em virtude da negativação indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito. A negativação indevida do nome da parte autora gera indenização, por dano moral in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
9. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 5.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
10. Por fim, como consignado na r. sentença, fica “ressalvado o direito de regresso à requerida em detrimento de quem, efetivamente, deu causa ao prejuízo que alega ter experimentado”.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.